Tribunal: STF
Processo: Rcl 69730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Neves e Lelis Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG, na Reclamatória Trabalhista nº 0010621-29.2023.5.03.0103, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela beneficiária, Amanda Laurenço da Silva, por meio da qual o Juízo de 1º Grau afastou a validade de contrato de associação celebrado entre as partes e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício, condenando o escritório de advocacia a proceder o pagamento de verbas laborais a atos consectários
 
    3. Afirma que o acórdão reclamado deixa evidente que o simples fato de o advogado ingressar na empresa e realizar atividades típicas da advocacia seria suficiente para se presumir uma nulidade do contrato de associação e negar validade e eficácia jurídica a negócios firmados licitamente, por pessoas capazes, conhecedoras de seus direitos, e tudo sem apontar qualquer vício de formação do negócio jurídico.
 
    4. Sustenta, em síntese, afronta ao que decidido por esta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, tendo em vista os precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    5. Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.

    6. A parte reclamante manifestou-se em 28/08/2024, citando caso análogo julgado na Rcl nº 67.303/RS, tendo como Relator o e. Ministro Nunes Marques, no qual se considerou afronta aos paradigmas correlatos.

    7. A parte reclamante manifestou-se novamente, em 05/09/2024, citando caso análogo julgado na Rcl nº 67.196-AgR/RS, de relatoria da e. Ministra Cármen Lúcia e Redator do Acórdão o e. Ministro Alexandre de Moraes, no qual também concluiu pela violação aos paradigmas correlatos. 

    8. O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG prestou as informações relatando o histórico processual, destacando a oposição de embargos de declaração, cuja sentença foi proferida em 12/08/2024, e a interposição de recursos ordinários por ambas as partes (e-doc. 36).
 
    9. A beneficiária, em contestação, afirma, em apertada síntese, que “é uma advogada trabalhista recém formada que recebeu do escritório reclamante sua primeira oportunidade de emprego, mediante remuneração mensal”, e que o escritório reclamante induz o julgador a erro, pois comprovada a atitude dolosa no caso ora em análise. Assevera que a conduta da reclamante caracteriza litigância de má-fé e que está ausente a identidade material dos paradigmas apontados como inobservados (e-doc. 41).

    10. A parte reclamante manifestou-se, em 10/10/2024, citando caso análogo julgado na Rcl nº 63.175/SP, de minha relatoria, no qual se considerou afronta aos paradigmas correlatos (e-doc. 54).

    11. A parte reclamante manifestou-se mais uma vez, em 11/10/2024, informando que “o julgamento do recurso ordinário nos autos principais ocorrerá no próximo dia 15.10.2024, embora ainda esteja pendente a análise da reclamação pelo Exmo. Ministro Relator, o que poderá resultar em um ônus maior para as partes” (e-doc. 57).

    12. A beneficiária manifestou-se, em 16/10/2024, para reiterar a argumentação e o pedido inserto na contestação e para informar que o TRT3 negou provimento a ambos os recursos ordinários interpostos (e-doc. 59).

    13. A parte reclamante manifestou-se, novamente, em 16/10/2024, citando caso análogo julgado na Rcl nº 62.817/SP, de minha relatoria, no qual se considerou afronta aos paradigmas correlatos (e-doc. 64).

    14. Por fim, a beneficiária manifestou-se, em 17/10/2024, contra-argumentando as manifestações do escritório reclamante, aduzindo que os casos não guardam identidade com a causa em questão, ao fundamento de que “o preposto do escritório reclamante confessou em audiência que os advogados empregados eram celetistas e após as recentes decisões do E.STF foram dispensados e a eles ofertada a contratação por suposto regime de parceria”. Reafirma que “o escritório reclamante altera a verdade dos fatos quando em sede de contestação na reclamação trabalhista de origem alega desconhecer que a empregada possuía CNPJ, enquanto na presente demanda afirma veementemente que toda a prestação de serviços ocorreu por pessoa jurídica mediante emissão de notas fiscais mensais” (e-doc. 59).

É o relatório. 
 
Decido.
 
    15. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    16. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    17. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    18. Inicialmente, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
    19. Como visto, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    20. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, o Juízo reclamado assim sentenciou (e-doc. 23):

“RELAÇÃO DE EMPREGO
(...)
No caso dos autos, conforme se denota de simples confronto da inicial com a defesa (limites da lide - cf. CF 5º LIV, LV; CPC 141, 341, 374, 492) e também se confirma no depoimento de FERNANDO SUSIA LELIS JUNIOR (reclamado e preposto da reclamada NEVES E LELIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS), é incontroverso que os reclamados, que constituem uma SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tinham em sua dinâmica a admissão de prestação pessoal de serviços por advogados empregados / “celetistas” - portanto, no contexto da liberdade de contratar, optaram por esse modelo de relação jurídica, e, a partir de dado momento, nas palavras do reclamado: “ante a mudança no entendimento da terceirização”, resolveram alterar a forma de contrato (...)
(...)
Pelo que se extrai do teor da defesa e da oitiva do depoimento do reclamado, conforme está reduzido a termo em ata e gravado (link Id. f006512), fica claro que os reclamados sustentam a tese jurídica de que as alterações de entendimento jurisprudencial e da legislação sobre as formas de relação jurídica de prestação de serviços autorizam, por si só, que quem já mantém relação de emprego possa simplesmente “optar” por outra forma de contratação, alterando simplesmente a forma. 
Tal convicção se mostra também pelo teor do contrato de prestação de serviços, Id. 590614f, que, apesar do rótulo “autônoma”, em seu conteúdo traz expressos elementos próprios da relação de emprego (...)
(...)
Embora a pessoalidade possa ser traço comum, são absolutamente estranhos ao trabalho do advogado autônomo, e por outro lado típicos da relação de emprego, os seguintes elementos contidos no contrato de trabalho firmado entre as partes: 
estipulação de jornada pré-fixada; 
férias; 
remuneração fixa mensal englobando, inclusive, sábados, domingos (DSR) e feriados; 
vale-transporte;
Vale frisar que no caso se trata tipicamente de “férias”, correspondentes exatamente de um período aquisitivo: “a cada período de um ano de prestação efetiva de serviços”, diferentemente do “recesso forense”, conquista do advogado autônomo exatamente por não ser inerente à sua condição; tanto é assim que, nos termos do contrato, a reclamada deixou ao seu puro arbítrio a estipulação das férias em período diferente do recesso, “por necessidade da CONTRATANTE”. 
Nada impediria a remuneração do autônomo por hora, seriam os típicos “honorários” do profissional liberal, porém, no caso, é de se atentar para o conjunto: carga horária típica de relação de emprego; exclusividade; remuneração fixa mensal englobando, inclusive, sábados, domingos (DSR) e feriados. 
E por fim, vale-transporte, assim como no exemplo das férias, outra figura própria da relação de emprego, denotando, no aspecto, absoluta dependência econômica, inclusive. 
Quanto à exclusividade, embora não seja pressuposto da relação de emprego, com muito maior razão não é inerente à autonomia, sobretudo do advogado, típico profissional liberal que, até por seu múnus, não pode abrir mão de sua independência funcional nem mesmo quando empregado. 
A exclusividade, no caso, aliada ao trabalho nas dependências do empregador, com jornada fixada e todos os demais elementos típicos, tornam evidente a relação de emprego. 
Vale frisar que, conforme depoimento do reclamado, fica claro que o contrato foi redigido pelos reclamados: “o escritório ofertou a alguns dos advogados que haviam sido contratados em regime CLT anteriormente, a continuação no regime de parceria” 
Ou seja, está aí um típico contrato de adesão, regido, dentre outras regras (...)
Não bastasse, no caso, mesmo sendo por adesão e elaborado pelos reclamados, relevada a forma e o rótulo, conforme acima demonstrado o contrato traz em seu conteúdo os elementos da relação de emprego, materializando a vontade e a verdadeira intenção dos reclamados, que era de manter a relação com os prestadores de serviços exatamente como antes, alterando apenas e literalmente, a forma. 
No caso da autora, conforme mencionado pelo reclamado em depoimento, “ingressou no escritório nessa fase de transição”, porém, está claro que o conteúdo da relação com a autora era igual àquele dos demais advogados que tiveram alterada apenas a forma, mantendo-se a substância de antes, que era de relação de emprego, reconhecida em CTPS, inclusive. 
A partir daí, nota-se no depoimento do reclamado que ele tenta afastar o próprio contrato, afirmando, por exemplo, que “após a mudança de regime, o reclamado deixou de exigir e fiscalizar a jornada, o advogado teve liberdade para buscar clientes próprios, e participar de projetos com honorários variáveis”. 
Ocorre que essa afirmação não se mostra nada crível, primeiro porque, conforme já ressaltado acima, “do teor da defesa e da oitiva do depoimento … os reclamados sustentam a tese jurídica de que as alterações de entendimento jurisprudencial e da legislação sobre as formas de relação jurídica de prestação de serviços autorizam, por si só, que quem já mantém relação de emprego possa simplesmente “optar” por outra forma de contratação, alterando simplesmente a forma”; segundo, porque o contrato firmado estipula de forma clara a jornada de trabalho a ser cumprida, não podendo o réu, que elaborou tal contrato, agora “vir contra seus próprios atos" (venire contra factum proprium); terceiro porque, ainda que houvesse cabimento ou razoabilidade em se admitir tal comportamento contraditório, não foi provado o descumprimento do contrato. 
Aqui vale frisar que eventuais concessões, pequenas flexibilidades e correspondentes compensações são naturais a qualquer relação de emprego regida pelo mínimo de espírito de cooperação, tanto entre as partes contratantes, bem como entre os próprios colegas de trabalho. 
Em depoimento o reclamado afirma: “os advogados negociavam entre si o remanejamento de responsabilidade por clientes, audiências ou prazos”, situação que coaduna com a cooperação própria de um ambiente de trabalho, entre colegas, que no caso trabalhavam nas dependências do escritório reclamado, muito diferente do que seria entre advogados autônomos, independentes, cada qual com seu contrato e respectivo objeto bem definido, como é próprio aos contratos de trabalho autônomo.
Também não há confundir autonomia técnica ou funcional com excludente necessária de relação de emprego, do contrário seria simplesmente obstado em absoluto que certos profissionais, como médicos, advogados, engenheiros etc. mantivessem relação de emprego, pois todos, pelos juramentos e regras próprias das profissões, devem guardar independência funcional, até mesmo em razão do juramento que prestam. No que diz respeito ao contrato de parceria invocado pela defesa, primeiro, é previsto no próprio contrato de trabalho originário (acima já citado), que contém a cláusula “DA REMUNERAÇÃO POR OUTROS AJUSTES ALHEIOS AO OBJETO DO CONTRATO”, que “deverão ser objeto de contrato específico a ser assinado entre as partes, com individualização do trabalho, condições e preço, sem prejuízo ainda ao regime de exclusividade entabulado neste termo”. 
E ainda assim, conforme afirma a ré em reconvenção: “O contrato de parceria vigeu por pouco tempo, haja vista que a autora rompeu com os réus no dia 26/05/2023”. 
Ou seja, conforme previsão no próprio contrato de trabalho originário, a aludida parceria em nada prejudicaria a relação jurídica originária, e ademais, durou “por pouco tempo”. 
Fato é que, conforme já analisado, a par da liberdade de contratar e dos variados tipos de contrato disponíveis no ordenamento, os reclamados optaram por manter relação de emprego em detrimento de qualquer outra forma de contratar. 
Quanto aos dados do contrato de trabalho, uma vez caracterizada a relação de emprego, cabe ao empregador documentar a relação (CLT 13 e ss., 464), e não o fazendo há presunção, ainda que relativa, de veracidade das especificações feitas na inicial.”

    22. Por seu turno, em pesquisa no sítio eletrônico do TRT3, verifica-se que o Colegiado trabalhista, em 15/10/2024, manteve a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o reconhecimento da existência de relação de emprego, impondo transcrever sua ementa e trechos do voto condutor proferido em sede de recurso ordinário (grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. A relação de emprego forma-se quando presentes, concomitantemente, os pressupostos fático-jurídicos especificados nos arts. 2º e 3º da CLT: trabalho prestado a um tomador por pessoa física, em caráter não eventual, com pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. Em se tratando de advogado que presta serviços em um escritório de seu ramo de atuação, a subordinação jurídica se sobressai como a pedra de toque determinante para definir se a prestação de serviços ocorreu nos moldes da CLT ou de acordo com as diretrizes do Código Civil.
(...)
2. Vínculo de emprego
As partes rés argumentam que o contrato havido entre a sociedade de advogado e a parte autora era um contrato civil de prestação de serviços autônomos.
O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento concomitante dos requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.
No presente caso, é incontroverso que o trabalho da parte obreira ocorreu por mais de três anos, como advogada em um escritório de advocacia, o que evidencia a pessoalidade e não eventualidade. Ademais, houve contratação de pessoa física, pois o empresário individual (no caso, MEI) é pessoa física.
Também não há dúvida sobre a onerosidade da prestação dos serviços, uma vez que a parte autora recebia pagamento mensal, conforme se percebe da cláusula "VI - Do Preço do Serviço" do contrato de id. 0b30849.
Assim, a pedra de toque reside mesmo na subordinação jurídica, sendo necessário verificar o grau de autonomia da parte autora e a ingerência da sociedade ré em suas atividades.
Analisando a cláusula V do contrato de id. 0b30849 (que está autointitulado como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE), percebe-se que a parte autora estava explicitamente sujeita a jornada de trabalho de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h30, com 1h30 de intervalo para descanso (cabe utilizar a expressão "intervalo intrajornada", pois tal contrato de prestação de serviços faz referência expressa ao art. 71 da CLT), com possibilidade de compensação de jornada em determinadas situações, desde que cumpridas as 40 horas semanais.
Também, a cláusula VI do referido contrato em questão, estabelece um período de "não prestação de serviços" de 30 dias a cada 1 ano de trabalho, preferencialmente no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro (período de suspensão de prazos judiciais). Ou seja, o período de "não prestação de serviços" era regulado pelo contrato.
A prova testemunhal foi dividida quanto à fiscalização da jornada, motivo pelo qual presumem-se verdadeiros os termos do CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE de id. 0b30849.
Além da fixação de jornada e dos períodos de descanso (anual e diário), percebe-se que a parte reclamante estava sujeita à exclusividade, ou seja, não poderia prestar serviços para outras sociedades ou de forma individual.
Esses fatores mencionados (limitação da atuação da parte autora quanto ao horário de trabalho, períodos de descanso e atividade fora da sociedade), conjuntamente, configuram forte subordinação jurídica.
Portanto, percebe-se que a parte autora estava sujeita a um contrato de trabalho, que é sinônimo de contrato de emprego (de fato, como dito, o próprio CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE de id. 0b30849 é autointitulado como um contrato de trabalho e, ainda, na cláusula relativa ao intervalo intrajornada faz referência a dispositivo da CLT).
Assim, está correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego.
O segundo contrato (id. 7031c54) não alterou o vínculo de emprego já constituído, pois as características da prestação de serviço permaneceram as mesmas.”
    23. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência do contrato de associação, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
    24. A seguir, reproduz-se o cerne da fundamentação da sentença mantida pela decisão reclamada, no sentido da invalidação do contrato de associação em razão de suposta desvirtuação da realidade:

(...) o contrato traz em seu conteúdo os elementos da relação de emprego, materializando a vontade e a verdadeira intenção dos reclamados, que era de manter a relação com os prestadores de serviços exatamente como antes, alterando apenas e literalmente, a forma. 
No caso da autora, conforme mencionado pelo reclamado em depoimento, “ingressou no escritório nessa fase de transição”, porém, está claro que o conteúdo da relação com a autora era igual àquele dos demais advogados que tiveram alterada apenas a forma, mantendo-se a substância de antes, que era de relação de emprego, reconhecida em CTPS, inclusive. 
A partir daí, nota-se no depoimento do reclamado que ele tenta afastar o próprio contrato, afirmando, por exemplo, que “após a mudança de regime, o reclamado deixou de exigir e fiscalizar a jornada, o advogado teve liberdade para buscar clientes próprios, e participar de projetos com honorários variáveis”. 
Ocorre que essa afirmação não se mostra nada crível, primeiro porque, conforme já ressaltado acima, “do teor da defesa e da oitiva do depoimento … os reclamados sustentam a tese jurídica de que as alterações de entendimento jurisprudencial e da legislação sobre as formas de relação jurídica de prestação de serviços autorizam, por si só, que quem já mantém relação de emprego possa simplesmente “optar” por outra forma de contratação, alterando simplesmente a forma”; segundo, porque o contrato firmado estipula de forma clara a jornada de trabalho a ser cumprida, não podendo o réu, que elaborou tal contrato, agora “vir contra seus próprios atos" (venire contra factum proprium); terceiro porque, ainda que houvesse cabimento ou razoabilidade em se admitir tal comportamento contraditório, não foi provado o descumprimento do contrato. 
    25. Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual de natureza civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
    26. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios ou associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
    27. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    29.  Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    31. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
    32. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator